Tribunal: STF
Processo: RE 1545474
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 54, p. 11):



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DE MUNICÍPIO NO CADASTRO ÚNICO DE EXIGÊNCIAS PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - CAUC. PENDÊNCIA CONSUBSTANCIADA NO ITEM 3.5 - ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÃO PARA O CADASTRO DA DÍVIDA PÚBLICA - CDP (SAPIDEM). OFENSA AO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DO TEMA 327 DO STF. DISTINGUISHING (DISTINÇÃO). OBRIGAÇÃO PROVENIENTE DE COMANDO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DESTA QUINTA TURMA DO TRF5. 



    1. Trata-se de apelação interposta pela União em face de sentença proferida pelo juízo da 23ª Vara Federal de Pernambuco que, em ação de procedimento comum cível, julgou procedente o pedido para determinar que o ente público se abstenha de inscrever o Município de Capoeiras/PE no Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias para Estados e Municípios - CAUC, em relação à pendência consubstanciada no item 3.5 - Encaminhamento de Informações para o Cadastro da Dívida Pública - , CDP (SADIPEM), devendo qualquer inscrição nesse sentido ser precedida do devido processo legal, como esposado acima. Houve a condenação da União ao pagamento dos honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, nos termos do art. 85, do CPC. 



    2. Em suas razões recursais, argumenta a apelante que: a) a própria Lei de Responsabilidade Fiscal faz a exigência de que Estados e Municípios estejam regulares quanto à prestação de contas de recursos anteriormente recebidos da União, nos termos do art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "a", da LRF; b) o CAUC permite que a União, enquanto concedente dos recursos a título de transferência voluntária, verifique se o ente beneficiário atendeu aos requisitos legais, notadamente a Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma do art. 38 da Portaria Interministerial nº 507/2011. A inclusão no cadastro, portanto, será legítima toda vez que o ente federado deixar de atender ao comando da Lei de Responsabilidade Fiscal; c) a própria LRF, contudo, estabeleceu exceção à inviabilidade de transferências voluntárias ao Município faltoso, possibilitando os repasses para o custeio de ações de educação, saúde e assistência social, conforme disposto no § 3°, do art. 25 da LRF; d) a norma instituidora do SIAFI e do CAUC tem fundamento legal no art. 25, § 1º, IV, "a", da LC 101/2000, eis que seria inócua a disposição caso a União não pudesse criar um cadastro das entidades inadimplentes e e) o ato de inscrição do município inadimplente no CAUC atende a uma finalidade pública, que se subtende estar claro no nosso ordenamento jurídico, o qual optou por normas expressas de equilíbrio na gestão financeira e fiscal, no capítulo reservado às Finanças Públicas, e que veio a ser complementado através da Lei de Responsabilidade Fiscal. 



    3. Sustenta, ainda, o ente público federal que: a) a responsabilidade pela gestão fiscal por parte da União implica o cumprimento de todas as exigências legais na aplicação dos seus recursos, sobretudo nas transferências voluntárias. Tais disposições têm plena concordância com a Lei 10.522, de 2002, que dispõe sobre o cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais; b) é ilusório o argumento de que o Município não deveria ser sancionado pela prestação irregular de contas de seu representante legal, porquanto, sendo pessoa Jurídica de Direito Público Interno, é capaz de exercer direitos e assumir obrigações que visem o bem-estar da coletividade, como é o caso convênio, e nesta condição, responde civilmente por atos danosos praticados por seus representantes, independentemente do agente político que ocupou ou vem ocupando a chefia do Poder Executivo Municipal em mandato eletivo; c) o simples afastamento da inadimplência cadastral não implica autorização automática e obrigatória para o recebimento de recursos públicos, presentes e futuros, que fica condicionado ao cumprimento de outras exigências da legislação pertinente; d) a inscrição em cadastros de inadimplência do CAUC não acarreta necessariamente óbice absoluto ao recebimento ao ato de entrega dos recursos corrente e de capital a outro ente da Federação, a título de transferência voluntária, nos termos do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que a demonstração do cumprimento das exigências para a realização dessas transferências, a critério do beneficiário, poderá ser feita por meio de apresentação ao órgão concedente de documentação comprobatória da regularidade, na forma do art. 58 da Lei nº 12.708, de 17 de agosto de 2012, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2013. 



    4. Aduz, por fim, a recorrente que: a) o autor não conseguiu demonstrar, quer por razões fáticas, quer por razões jurídicas, que os atos administrativos impugnados padecem dos defeitos apontados, devendo-se, a propósito, destacar, que os mesmos atos administrativos detêm prerrogativa de presunção de legitimidade; b) as atividades vitais de qualquer Município não podem e não devem ficar na dependência da prática de atos administrativos por parte de outros entes integrantes da Federação, sob pena de falência de todo o sistema federativo; c) a União não pode ser compelida a deixar de inscrever seus devedores, sob a alegação de que o cadastramento impõe restrições insuportáveis à vida do cadastrado, nem, por outro lado, ser obrigada a impor a toda a Administração Federal a aceitação do Município autor como beneficiário de verbas públicas, cuja transferência é voluntária, por total ilegalidade de sobreditas ordens e d) a União não deu causa à instauração da demanda pois, como reconhecido nos autos, realmente existiram irregularidades praticadas pelo autor. 



    5. Cinge-se a controvérsia a saber sobre a legalidade do ato de inscrição do Município-autor no Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias para Estados e Municípios - CAUC em virtude de pendência consubstanciada no item 3.5 - Encaminhamento de Informações para o Cadastro da Dívida Pública - CDP (SADIPEM), notadamente se houve violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando da referida inclusão do Município no CAUC. 



    6. O magistrado sentenciante julgou procedente o pedido formulado pelo Município de exclusão do cadastro de inadimplentes consignando o seguinte: "No caso concreto, o CAUC, cujo patamar de cadastro de inadimplência é amplamente difundido, aponta irregularidade quanto ao "3.5 - Encaminhamento de Informações para o Cadastro da Dívida Pública - CDP (SADIPEM) ". Consoante o supramencionado julgado, para essa situação de não fornecimento de informações exigidas por lei e atos normativos, o STF consolidou o entendimento de ser requisito para inclusão de inadimplência a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (sendo prescindível a instauração de tomada de contas especial). Pelo que consta dos autos, no entanto, a inscrição do autor no CAUC foi automática, não sendo precedida de qualquer notificação ao ente faltoso (ressalte-se que, mesmo oportunizado o contraditório judicial prévio, nem mesmo por ocasião da apresentação da peça de contestação, a União não carreou qualquer elemento em sentido diverso). Desse modo, revela inegável violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ensejando a suspensão do ato de inscrição para todos os efeitos. Note-se que não se discute, no caso, a veracidade das informações contidas no CAUC, mas, tão somente, se foi observado o devido processo legal para inscrição do Município-Autor no mencionado cadastro, vale dizer, não se questiona se o conteúdo do ato administrativo da inscrição do nome da parte autora no CAUC corresponde aos fatos, mas tão somente se, antes da inscrição, foi proporcionada oportunidade para o exercício do direito à ampla defesa e ao prévio contraditório. E pelo que fora coligido aos autos, o contraditório prévio não fora obedecido, eis que a União, ora demandada, não trouxe qualquer prova no sentido de que houve " a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto"." 



    7. Analisando-se os autos, extrai-se das informações constantes no detalhamento expedido pelo Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias do CAUC, que a inscrição do Município recorrido no CAUC foi decorrente da não apresentação de Informações para o Cadastro da Dívida Pública - CDP (SADIPEM) . Nesse contexto, observa-se que foram descumpridos os comandos estabelecidos no artigo 165, §3°, da CF, e no artigo 52 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que torna legítima a inscrição no CAUC. 



    8. No que pertine à alegada ofensa ao contraditório, não se desconhece que o c. Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral no RE 1.067.086/BA (Tema 327). No entanto, tem-se que o motivo do inadimplemento do Município autor não se enquadra nas hipóteses previstas no julgamento do STF, fazendo-se mister o distinguishing no caso concreto. 



    9. É que a irregularidade praticada pelo Município apelado refere-se à ausência de Encaminhamento de Informações para o Cadastro da Dívida Pública - CDP, obrigação definida no artigo 165, §3º, da Constituição Federal, e nos artigos 51 e 52 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e não de ausência de informação sobre a aplicação de verba recebida para execução de uma obra, por exemplo, ou de ausência de prestação de contas, ou de débito decorrente de conta não prestada. 



    10. Esta Quinta Turma, ao apreciar a inclusão de Municípios no CAUC em razão de pendência similar, ou seja, de encaminhamento de relatório contábil (item 3.4.1 - Encaminhamento da Matriz de Saldos Contábeis Mensal), concluiu que tal obrigação decorre do comando legal inserto no art. 48, §2º, da Lei Complementar nº. 101/2000. Precedentes: PROCESSO: 08001991520234058307, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELLI FARIAS RABELO LEITAO RODRIGUES (CONVOCADA), 5ª TURMA, JULGAMENTO: 25/09/2023; (PROCESSO: 08144982320224050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADORA FEDERAL JOANA CAROLINA LINS PEREIRA, 5ª TURMA, JULGAMENTO: 15/05/2023; PROCESSO: 08001233120224058305, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, 5ª TURMA, JULGAMENTO: 07/03/2023 e Agravo de Instrumento 0812641-39.2022.4.05.0000, Relator Desembargadora Federal Convocada Danielli Farias Rabelo Leitão Rodrigues, Quinta Turma, julgamento: 03/04/2023. 



    11. O Município autor não justifica na ação originária o motivo do descumprimento da referida obrigação. Como previsto no artigo 51, § 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, "O descumprimento dos prazos previstos neste artigo impedirá, até que a situação seja regularizada, que o Poder ou órgão referido no art. 20 receba transferências voluntárias e contrate operações de crédito, exceto as destinadas ao pagamento da dívida mobiliária". Trata-se, pois, de consequência automática do não envio do REEO. 



    12. Em consulta ao caderno processual, observa-se que consta a seguinte informação sobre o Município de Capoeiras quanto ao detalhamento do Item Legal: 3.5 - Encaminhamento de Informações para o Cadastro da Dívida Pública - CDP: "Não encaminhamento das informações atualizadas." Depreende-se que a inclusão no cadastro de inadimplentes ocorreu por força da lei, motivo pelo qual não se divisa contrariedade ao princípio do contraditório. Nesse contexto, afigura-se correta a inscrição do Município- recorrido no CAUC em face do descumprimento injustificado da regra relativa à responsabilidade do gestor de envio do Encaminhamento de Informações para o Cadastro da Dívida Pública - CDP ao SIOPE. 



    13. Apelação provida. 



    14. Inversão do ônus da sucumbência."



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, LIV e LV, Constituição da República e ao Tema 327 da repercussão geral.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a inscrição do ente municipal no cadastro de inadimplentes violou os princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    Assevera que "o acórdão recorrido assentou que a discussão referente ao Tema 327 de Repercussão Geral, deu-se apenas em obiter dictum, não havendo fixação de tese expressa quanto ao afastamento das exceções pontuais à notificação prévia, previstas no art. 8º, § 1º da Lei 11.945/09, de modo que, consoante a própria tese em questão, deve ser obedecida a notificação prévia apenas conforme disciplinado em lei, o que, por óbvio, não afastaria as exceções à dita notificação, como expressamente ocorreria no caso em questão." (eDOC 81, p. 16).



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido (eDOC 87).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao julgamento da apelação cível à luz do Tema 327 da repercussão geral, assim decidiu (eDOC 54, p. 3):



    “(...) Analisando-se os autos, extrai-se das informações constantes no detalhamento expedido pelo Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias do CAUC (id. 4058305.24036986), que a inscrição do Município de Capoeiras/PE no CAUC foi decorrente da não apresentação de Informações para o Cadastro da Dívida Pública - CDP (SADIPEM). 



    Nesse contexto, observa-se que foram descumpridos os comandos estabelecidos no artigo 165, §3°, da CF, e no artigo 52 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que torna legítima a inscrição no CAUC.



    (...)



    No entanto, tem-se que o motivo do inadimplemento do Município autor não se enquadra nas hipóteses previstas no julgamento do STF, fazendo-se mister o distinguishing no caso concreto. 



    É que a irregularidade praticada pelo Município de Capoeiras/PE refere-se à ausência de Encaminhamento de Informações para o Cadastro da Dívida Pública - CDP, obrigação definida no artigo 165, §3º, da Constituição Federal, e nos artigos 51 e 52 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e não de ausência de informação sobre a aplicação de verba recebida para execução de uma obra, por exemplo, ou de ausência de prestação de contas, ou de débito decorrente de conta não prestada. 



    Esta Quinta Turma, ao apreciar a inclusão de Municípios no CAUC em razão de pendência similar, ou seja, de encaminhamento de relatório contábil (item 3.4.1 - Encaminhamento da Matriz de Saldos Contábeis Mensal), concluiu que tal obrigação decorre do comando legal inserido no art. 48, §2º, da Lei Complementar nº. 101/2000. (...) ” (g.n.)



    Sendo essas as razões de decidir, verifico que para ultrapassar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho precedentes em casos semelhantes:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIO. FALTA DE PEÇAS NO PROCESSO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECATÓRIO EM ATRASO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PLATAFORMA + BRASIL. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG Nº 327. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA RAZOABILIDADE. REAPRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 283 DA SÚMULA DO STF. 1. A alegação quanto à existência de nulidade, absoluta ou relativa, exige a demonstração concreta do prejuízo, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief. Na hipótese, como a agravante não comprovou a existência de prejuízo efetivo com a falta dos embargos de declaração opostos na origem e do acórdão alusivo ao respectivo julgamento, inviável reconhecer a suscitada violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. O Tribunal a quo, analisando as circunstâncias do caso concreto e as normas infraconstitucionais de regência, determinou o levantamento da inscrição do Município do cadastro de inadimplentes denominado Plataforma + Brasil, assentado a boa-fé dele, ao pleitear perante a Fazenda Nacional o parcelamento do débito, e a ausência de razoabilidade da medida, ante a possibilidade de utilização da intervenção federal para assegurar o pagamento do precatório. 3. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 4. Não tendo sido impugnados todos os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelo enunciado nº 283 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (RE 1.450.429 AgR, Rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.05.2024)



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVÊNIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV, DA CARTA DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660/RG. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 607.420 RG (TEMA N. 327). IMPERTINÊNCIA. 1. À questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 2. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Não se aplica à espécie a tese firmada pelo Supremo no RE 1.067.086 (Tema n. 327/RG), porquanto limitada à discussão sobre a possibilidade de inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes, sem prévia apreciação de Tomada de Contas Especial. 5. Agravo interno desprovido." (RE 1.364.801 AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.01.2024).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente